Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRÉVIA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 286, II, DO CPC. DISCUSSÃO ENTRE OS MESMOS SUJEITOS PROCESSUAIS. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. PREVENÇÃO DO JUÍZO.
1. A norma plasmada no art. 286, II, do Código de Processo Civil, disciplina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, o pedido for reiterado, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
2. Verifica-se que no segundo processo, instaurado pelo rito comum, restou consignada a mesma causa de pedir e pedido que fora primeiramente formulado por via do writ of mandamus no 0712866-07.2022.8.07.0018, cujo trâmite se deu perante o Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública, sentenciado sem resolução de mérito, e cuja decisão foi confirmada por este egrégio TJDFT (ID 180590681 - MS).
3. Logo, o segundo procedimento deve ser distribuído preventivamente, nos termos do art. 286, II do Código de Processo Civil, ao mesmo Órgão Jurisdicional no qual o Mandado de Segurança tramitou e cuja denegação se deu sem resolução de mérito.
4. Conflito CONHECIDO, mas julgado IMPROCEDENTE, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública (suscitante).